Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701937-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA DE FRANCA PAES REPRESENTANTE LEGAL: LORWAN DE ALMEIDA MOURA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Isenção de Imposto de Renda – Laudos Divergentes – Risco de Dano - Ausente - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo JERUSA DE FRANCA PAES interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido para que o Distrito Federal cesse os recolhimentos de Imposto de Renda sobre a sua remuneração. Em suas razões recursais, a agravante alega que as provas colacionadas aos autos são capazes de atestar a sua doença sem a necessidade de aguardar por dilação probatória. Requer que o réu cesse imediatamente os recolhimentos de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre os seus proventos. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso dos autos, há divergência entre o laudo apresentado pela autora e o resultado da perícia oficial realizada pela administração pública distrital, em relação à enfermidade alegada na Inicial. Somente a perícia judicial poderá atestar e concluir sobre a questão. Não vislumbro a existência da urgência necessária, capaz de justificar a concessão da ordem, antes da apresentação da defesa, porquanto a autora se encontra devidamente amparada, além de possuir renda suficiente para a sua manutenção. Deve o agravante aguardar o julgamento de seu recurso pelo Colegiado. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator